Tribunal: STF
Processo: ARE 1545988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO AVIADO PELO RÉU. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MERA UTILIZAÇÃO DE NOMENCLATURA EQUIVOCADA DA PEÇA RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO NOME DADO PELAS PARTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O CASO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO PAPEL DO JUIZ, QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. QUESTÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE DE DIREITO. EVENTUAL REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL QUE NÃO SERIA CAPAZ DE ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO E INTIMAÇÃO DE PROCURADORAS DO APELANTE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AINDA, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À PARTE, QUE CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE TODOS OS PRAZOS PROCESSUAIS, COM EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO: USO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR PARA REGISTRO DE DOMÍNIO CARACTERIZADO. PROTEÇÃO PREVISTA PELOS ARTIGOS 16 A 20 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DO FIRST TO FILE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II e IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia quanto a ocorrência de uso indevido do nome /pseudônimo do autor em domínio registrado pelo réu.



    A sentença assim dispôs:



    "(...) No presente caso, é fato notório que o nome utilizado pela parte requerente no campo político coincide exatamente com o nome dado pelo requerido ao domínio da internet “www. ratinhojunior55.com.br” e “www.ratinho55.com.br”, contando, inclusive, com o número do partido político da parte autora. 



    Essas nomenclaturas, usualmente indicadas como “nome de urna”, são de amplo conhecimento público. Dessa forma, a utilização dos mencionados endereços eletrônicos pela parte ré em ano eleitoral, momento em que ambas as partes disputavam cargos políticos, ainda que cargos e estados distintos, demonstram evidentemente a tentativa do réu em se aproveitar do nome do autor, enquanto figura pública, para alcançar maior eleitorado. 



    Além de haver fortes indícios do requerido realizar tal prática reiteradamente com outras figuras políticas, partidos e grupos conhecidos (seq. 1.6), a intenção de autopromoção do réu é nítida pelos títulos dos sites se consubstanciarem em “CARLITO FERREIRA 2233 pré-candidato deputado federal” ao lado de fotografia desse, ou seja, com o acesso do site por terceiros, o réu divulgava sua candidatura às eleições. 



    Portanto, não se trata de sites meramente informativos, mas sim da busca do requerido em atingir mais eleitores por intermédio do uso do nome registrado pelo requerente nas eleições. Configurada a intenção de induzir terceiros ao erro, com intuito oportunista em época eleitoral, inconteste a violação do direito ao nome. (...)"



    (...)



    Conforme consta dos autos, indene de dúvidas de que o réu, utilizando-se do nome do autor, pretendia, além de aliança política, a captação de maiores leitores para seus domínios, para então divulgar seu trabalho. Tal fato, sem o consentimento do autor resta indevido, conforme previsto na legislação civil e tal licitude se perfectibiliza também no meio digital, por intermédio de registro de domínios na internet, não se aplicando o princípio do “first come, first served”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente